Tribunal: TJSP
Processo: 2275944-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2275944-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é
paciente INACIO MANOEL DO NASCIMENTO NETO e Impetrante TANIA
UNGEFEHR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275944-92.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2275944-92.2020.8.26.0000
COMARCA: OSASCO
VOTO No 42.078
Habeas corpus. Organização criminosa. Roubo majorado.
Pedido de revogação da prisão preventiva.
Pena abstratamente cominada superior a 04 (quatro) anos de
reclusão. Reincidência. Prisão preventiva cabível, nos
termos do art. 313, I e II, do CPP. Situação diversa de
corréu solto. Indícios de maior participação na organização
criminosa.
Ordem denegada.
A advogada Tania Ungefehr impetra “habeas corpus”,
com pedido de liminar, em favor de Inácio Manuel do Nascimento Neto e
aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 4a Vara Criminal
da Comarca de Osasco.
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois
decretada prisão preventiva, não obstante ausentes os requisitos do art. 312
do Código de Processo Penal. Postula, assim, a revogação da segregação
processual.
A liminar foi indeferida (fls. 778/779).
Prestadas as informações pela autoridade tida como
coatora (fls. 782/784), a D. Procuradoria da Justiça opina pela denegação
da ordem.
É o relatório.
Por fatos ocorridos em período que se estendeu de 02
de setembro de 2015 a 10 de novembro de 2015, o paciente foi denunciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275944-92.2020.8.26.0000 -Voto no
3
como incurso no art. 2o, § 2o da Lei no 12.850/2013 e no art. 157, § 2o, I, II e
V, do Código Penal, porque integraria organização criminosa armada
destinada ao roubo de cargas de alto valor. Nesse contexto, em 28.10.2015,
em concurso com os corréus Jonas Rodrigues, João Ramos Nunes e
Nivaldo de Jesus Santos, mediante grave ameaça exercida com o emprego
de arma de fogo e restrição da liberdade de vítima reservada, subtraiu
documentos pessoais, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) em dinheiro e
caminhão contendo carga de tecidos.
Por decisão de 30.09.2020, o Magistrado recebeu a
denúncia e decretou a prisão preventiva dos réus, com fundamento na
gravidade do crime imputado, na periculosidade dos agentes e no teor do
art. 312 do diploma processual, destacando o risco à ordem pública e à
aplicação da lei penal (fl. 303).
Segundo
pesquisa
de
movimentação
carcerária
efetuada no Sistema SIVEC, ainda não cumprido o mandado de prisão.
Acertada a decisão impugnada.
Não se nega que longo o tempo decorrido entre os fatos
imputados e a determinação da medida extrema. No entanto, incabível a
extensão da ordem concedida ao corréu Adalberto Oliveira da Silva (HC no
2248247-96.2020.8.26.0000), porque, conforme se verá, não se trata de
idênticas situações fático-jurídicas.
Em primeiro lugar, a hipótese em tela não é daquelas
em que, “a contrario sensu” do que dita o art. 313, I e II, do estatuto
processual, a decretação da custódia preventiva é manifestamente
incabível, uma vez que a pena máxima privativa de liberdade abstratamente
cominada aos delitos atribuídos é superior a 04 (quatro) anos e, em
consonância com a folha de antecedentes de fls. 324/326, o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275944-92.2020.8.26.0000 -Voto no
4
registra condenações definitivas por roubo majorado tentado, receptação e
homicídio qualificado tentado.
Diante disso, não se pode dizer que a decretação da
prisão preventiva configure injusto constrangimento, na medida em que
encontra amparo em texto expresso da lei processual.
Ademais, no caso do paciente, além da acusação de
organização criminosa, imputado um dos roubos majorados tratados na
denúncia. De acordo com a inicial, interceptados diversos trechos de
conversas telefônicas em que Inácio demonstra conhecimento a respeito
dos assaltos. Além disso, vítima reservada, feita refém, relatou ter visto
quando agente não identificado recebeu ligação do paciente, conhecido pela
alcunha de “Do Norte”, ordenou a libertação do ofendido. Logo após, Inácio
veio pessoalmente ao local do cativeiro, acompanhado do corréu João
Ramos Nunes, oportunidade em que a vítima reservada teve subtraída a
carteira e a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). Libertada, o acusado a
indagou se não gostaria de trabalhar para a organização criminosa (fl. 229).
Logo, ao contrário dos corréus soltos, evidenciada maior
participação do paciente nas atividades da organização criminosa.
Nesse contexto, e tendo em vista os critérios do art. 282
do CPP, insuficiente e inadequado o estabelecimento de medida cautelar
diversa prevista no art. 319 do mesmo diploma legal, pouco importando
eventuais notas de residência fixa e ocupação lícita.
O Superior Tribunal de Justiça, nessa linha, já decidiu
que “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si
sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros
requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275944-92.2020.8.26.0000 -Voto no
5
medida extrema” (HC 138.733/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma,
julgado em 05/11/2009, DJe 30/11/2009).
Vale salientar que não se vislumbra na providência
qualquer ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, pois
este é relativo ao Direito Penal, estabelecendo que a respectiva sanção
somente pode ser aplicada após o trânsito em julgado da sentença
condenatória. Não alcança os institutos de Direito Processual Penal, como
as prisões cautelares, expressamente autorizadas pela Lei Maior no art. 5o,
LXI (RT 686/386).
Frente ao exposto, denega-se a ordem.
VICO MAÑAS
Relator